Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO. EXCLUSÃO. VALIDADE. RISCO. VIDA. TRANSFERÊNCIA. REDE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A contratação de plano de saúde exclusivamente ambulatorial não inclui internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico e/ou terapia que requeiram internação, inexistindo, inclusive, abusividade na referida cláusula contratual, nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esposado no Recurso Especial no. 1.764.859/RS.

3. Todavia, demonstrado o caráter emergencial do atendimento, em razão do risco imediato à vida, não há como restringir o prazo de internação hospitalar ao período de doze horas, mormente, diante da ausência de leitos de UTI na rede pública de saúde para transferência do paciente, sob pena, inclusive, de grave ofensa ao Direito à Saúde e à Dignidade da Pessoa Humana.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.